Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724633-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE ANDRADE em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0707679-94.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com objetivo de excluir apontamento em seu nome na Central de Risco do Banco Central – SCR. O agravante narra que no ano de 2016 ingressou com ação anulatória de negócio jurídico em desfavor do agravado por ter sido vítima de fraude dos prepostos do Banco e que seu pedido foi julgado parcialmente procedente, com a anulação do negócio jurídico. Afirma que ao final da ação, os valores descontados em sua folha de pagamento eram suficientes para quitar o valor que lhe fora indevidamente depositado, não restando qualquer débito com a instituição financeira. Destaca que houve determinação, em sentença, para que os descontos somente vigorassem até a quitação do valor creditado em sua conta corrente, o que assim foi feito. Explica que este ano, ao buscar financiamento bancário para concluir negócio de compra de imóvel, teve o crédito negado por ter o Banco agravado apontado prejuízo no importe de R$ 9.963,00 (nove mil, novecentos e sessenta e três reais). Com isso, busca a determinação de exclusão dessa informação do sistema do Banco Central, pois é dívida inexistente, já que houve o reconhecimento da fraude no negócio jurídico. Destaca que a decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório sob o fundamento de que não há provas de que a anotação diz respeito ao negócio jurídico anulado judicialmente. Sustenta que, como se trata de prova diabólica, pois não tem como demonstrar que não possui qualquer outra relação jurídica com o agravado e que, por se tratar de relação de consumo, deve ser invertido o ônus da prova e o agravado é quem deverá demonstrar a existência da dívida. Com isso, entende ser possível a antecipação da tutela. Por fim, requer o conhecimento e antecipação da tutela recursal para que seja excluído no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central a anotação do prejuízo contabilizado pelo Banco Pan, ora agravado. No mérito, busca o provimento do recurso, com a confirmação da antecipação da tutela. Preparo recolhido no ID 27752293. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada no que tange à apreciação da antecipação da tutela (ID 98824078 dos autos originários): Recebo a emenda ID 98200240. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, movida por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE ANDRADE em desfavor de BANCO PAN S.A, por meio da qual a parte autora postula: “a declaração de inexistência de débito/relação jurídica do débito inscrito nos termos do Documento ID 97772911(R$ 9.963), caso o contrato inscrito seja diverso do contrato já anulado por este Juízo;”. Paralelamente, postulou a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente considerando que o autor não demonstrou se o referido débito se refere àquele já discutido nos autos n. 2016.04.1.010126-6, que tramitaram perante este Juízo, ou se trata de nova dívida nova. Assim, necessária se faz a manifestação do banco réu a fim de que exerça o contraditório, além da dilação probatória. Ademais, conforme já asseverado na Decisão ID 97839330, caso a negativação seja referente ao contrato anulado no processo acima mencionado, bastaria ao autor, mediante simples peticionamento naqueles autos, postular a exclusão da negativação em questão, revelando-se desnecessário o ajuizamento da presente lide. Desta forma, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Destaco que a relação das partes é regida pelas regras do direito consumerista bem como pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No presente caso, apesar de restar demonstrado que o negócio jurídico formulado com o Banco agravado foi anulado judicialmente em razão de o agravante ter sido vítima de fraude dos prepostos do Banco, não há nos autos a comprovação de que os valores devidos pelo agravante ao agravado foram efetivamente devolvidos, pois não estão juntados aos autos os contracheques com a implementação dos descontos, que serviriam a comprovar a integral devolução do valor depositado em sua conta corrente. Observa-se, portanto, que a comprovação do mencionado pagamento necessita de dilação probatória que permitirá ao autor a demonstração de que os descontos foram implementados e que efetivamente não deve o valor apontado como prejuízo no SCR, recomendando-se, portanto, instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, reconhecida a necessidade de dilação probatória, inviável a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021 12:14:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador